Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito rural e hipotecária. Prescrição. Devedores. Citação. Pagamento espontâneo. Inércia. Penhora. Imóvel. Constrição posteriormente desconstituída. Extinção da execução (CPC, art. 485, III, e 771, parágrafo único). Provimento extintivo cassado. Retomada do fluxo do executivo. Penhora nova. Prosseguimento regular do itinerário procedimental. Início de fluência do prazo prescricional. Inércia da credora. Inocorrência. Constrição. Ultimação antes do implemento do prazo extintivo. Ato executório positivo. Inibição do fluxo prescricional. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Impossibilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos devedores em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor, rejeitara a objeção de pré-executividade que formularam objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, sob o prisma de que, no curso do executivo, o exequente não se abstivera de indicar à penhora bens de titularidade dos excutidos, logrando, inclusive, a ultimação da constrição de bem imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição do implemento, ou não, de prescrição intercorrente apta a implicar o acolhimento da exceção de pré-executividade manejada pelos agravantes, com a extinção da pretensão executiva aviada pelo agravado em detrimento deles, e, se positiva a resolução, à apreensão da (in)viabilidade de ser quaisquer dos litigantes sujeitado ao pagamento de verba honorária.
III. Razões de decidir
3. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula – Decreto-Lei no 167/1967–, aplica-se à Cédula de Crédito Rural o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado.
4. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso da execução ou cumprimento de sentença pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação do provimento extintivo.
5. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
6. Apurado que o fluxo do executivo, após a desconstituição da penhora inicialmente determinada, sequer fora suspenso e que, após a cassação de provimento extintivo prolatado com supedâneo no abandono do credor em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, o ato constritivo fora restabelecido antes mesmo do implemento do pretenso interstício extintivo indicado pelos executados, implicando a subsistência de ato executivo positivo, a implementação da penhora redunda na interrupção do lapso prescricional, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a medida, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar a ultimação e o resultado da expropriação, ilidindo situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.